Tribunal: TJES
Processo: 5020291-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020291-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIBELE VASCONCELLOS LEITE AGRIZZI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020291-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRID
A
: CIBELE VASCONCELLOS LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA QUE GEROU DANOS EM ELETRÔNICOS DE CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a

R
ecorrid
a
apresent
ou
contrarrazões (Id. 5416872) e
se encontra assistida de advogado desde a fase de conhecimento do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5416868
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5416864
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.348,00

(seis mil trezentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais,

corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
”

Trata-se de
ação d
e
indenização por danos materiais

c/c
danos morais
, sob argumento de que a empresas ré possui responsabilidade objetiva pelos danos causados em eletrodomésticos da autora por pico de energia, em que ajuizou a presente
demanda por negativa de ressarcimento em esfera administrativa.

A

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial
e no mérito

ausência de ato ilícito praticado
.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar
a responsabilidade da ré/recorrente no evento.

DO MÉRITO

Quanto a matéria de mérito
,
deve-se primeiramente
consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Não distante, ressalta-se que se encontra preclusa a discussão acerca do não acolhimento pelo Juízo primevo quanto ao pleito de indenização por danos morais, vez que a autora não interpõe recurso inominado neste tocante, portanto, perquirir-se-á tão somente no presente voto a responsabilidade da ré no imbróglio vivenciado pela consumidora.

Isto posto, c
omo é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles,
o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma d
o art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, embora sustente o recorrente que os efeitos causados pela intempérie assim como todos os danos provenientes dela desbordam a sua responsabilidade, não há como acolher as justificativas da recorrente, pois compartilha-se do entendimento que o evento de pico de energia não configuram excludente da responsabilidade objetiva das concessionarias de energia, por não constituírem fortuito externo ou forca maior, uma vez que são fatos previsíveis, inerentes ao risco da atividade exercida, ao passo em que
o artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor preconiza que
as concessionárias possuem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, tratando-se de serviços essenciais,
assim, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas

lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença
atacada

por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários
advocatícios
que se
arbitra
em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)